Tribunal: TJMT
Processo: 1033707-55.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO CONTRA A AUTORA – IMPOSSIBILIDADE - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFESA EM AÇÃO SÃO ÔNUS DO CONTRATANTE – NÃO CONSTITUI DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033707-55.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILEIDE PEREIRA DA SILVA - CPF: 689.951.211-49 (RECORRENTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), FRANCISCO THOMAZINI FILHO - CPF: 164.420.599-87 (RECORRIDO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021